Tribunal: TJMT
Processo: 0033790-10.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033790-10.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA - CPF: 383.593.161-04 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), JANDILSON ALVES ROSA TAQUES - CPF: 023.835.081-95 (EMBARGANTE), JACQUELINE ALVES DA ROSA - CPF: 036.115.031-85 (EMBARGANTE), JOSE PAULO ALVES DA ROSA - CPF: 016.154.281-60 (EMBARGANTE), DOUGLAS RAFAEL BUENO - CPF: 018.298.671-30 (EMBARGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0033790-10.2016.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA PROCEDÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL INTEGRALMENTE PAGO AO VÍUVO APÓS A MAIORIDADE DOS FILHOS – MANTIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR RAZOÁVEL – MANTIDA – DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0033790-10.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA E OUTROS
.

EMBARGADO: DOUGLAS RAFAEL BUENO
.

Processo na Origem n.º 0033790-10.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA E OUTROS
, de acórdão que
negou provimento ao recurso dos embargantes para manter a sentença
.

O Apelo n.º 0033790-10.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 74833953 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA PROCEDÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL INTEGRALMENTE PAGO AO VÍUVO APÓS A MAIORIDADE DOS FILHOS – MANTIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR RAZOÁVEL – MANTIDA – DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nenhuma reforma é necessária no comando judicial porque a sentença já determinou que o pagamento seja feito integralmente ao viúvo, caso os filhos sejam maiores e capazes.

Não comporta revisão o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porque não se afigura exorbitante e nem irrisório, e foi arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afigura-se desnecessária a individualização do valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que mera operação aritmética é suficiente para indicar a cota parte de cada um dos autores no montante indenizatório
”
.

Os embargantes,
JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA E OUTROS
alegam que o acórdão foi contraditório

em relação a precedentes do STJ e ao paradigma usado no voto, e também omisso porque não valores de indenização individualizados para cada embargante, mas sim valor total que dividido entre eles considera irrisório.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0033790-10.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA E OUTROS
, de acórdão que
negou provimento ao recurso dos embargantes para manter a sentença
.

O Apelo n.º 0033790-10.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 74833953 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA PROCEDÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL INTEGRALMENTE PAGO AO VÍUVO APÓS A MAIORIDADE DOS FILHOS – MANTIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR RAZOÁVEL – MANTIDA – DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nenhuma reforma é necessária no comando judicial porque a sentença já determinou que o pagamento seja feito integralmente ao viúvo, caso os filhos sejam maiores e capazes.

Não comporta revisão o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porque não se afigura exorbitante e nem irrisório, e foi arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afigura-se desnecessária a individualização do valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que mera operação aritmética é suficiente para indicar a cota parte de cada um dos autores no montante indenizatório
”
.

Os embargantes,
JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA E OUTROS
alegam que o acórdão foi contraditório

em relação a precedentes do STJ e ao paradigma usado no voto, e também omisso porque não valores de indenização individualizados para cada embargante, mas sim valor total que dividido entre eles considera irrisório.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição ou omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi amplamente discutido no acórdão e se chegou à conclusão de que o valor arbitrado na sentença não comporta reforma.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Os apelantes recorrem ainda do valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$50.000,00, e buscam a reforma da sentença para que a condenação seja individualizada e fixada em 100 salários-mínimos para cada autor.

Nestes casos, ao se arbitrar o valor a ser pago a título de danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta ilícita.

Há que se atentar, ainda, ao critério da razoabilidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter compensatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

(...)

Assim, após sopesar todos os fatores e circunstâncias do caso concreto,
tem-se que o valor da condenação a título de danos morais em R$50.000,00, não se mostra excessivo e nem ínfimo e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Nesse passo
, conclui-se que não comporta reforma a sentença no que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais
”. (grifei)

Desse modo, não se verifica a alegada contradição com relação ao valor arbitrado, que deve ser analisado em cada caso concreto.

Além disso, a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido dos recorrente ou com a sua interpretação de textos legais ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que o valor arbitrado na sentença era considerado razoável, e as decisões colacionadas não tinham o objetivo de ser paradigma quanto ao valor, mas sim que a revisão deste somente se justifica em caso de o valor não ser adequado.

Há que se concluir que o valor, no caso, fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, com atenção ao grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica do requerido.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Os embargantes alegam ainda que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que se trata de quatro pessoas no polo ativo da ação indenizatória e que a indenização foi fixada em valor único.

Mais uma vez observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu não ser necessário individualizar o valor de cada um dos autores.

Vejamos o teor do acórdão sobre o tema:

“
Por fim, os apelantes requerem que o valor da indenização seja arbitrado individualizadamente para cada um dos autores, no entanto, afigura-se desnecessária tal determinação, uma vez que mera operação aritmética é suficiente para indicar a cota parte de cada um dos autores no montante indenizatório.

Se o valor arbitrado foi total, cada um dos autores receberá a proporção de 1/4 desse valor, porquanto quatro são os autores, isto é, o viúvo e os 3 filhos maiores da vítima do acidente.

Conclui-se,
portanto, que não há necessidade de reforma para a sentença ora recorrida, que deve ser integralmente mantida nos termos postos
”.

Portanto,
não há falar-se em omissão e, também, não é o caso de se atribuir efeitos infringentes aos declaratórios
.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021